Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-08.2019.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002207-08.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR BEBIDA ALCÓOLICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO CTB – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A MINORANTE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 6 ANOS DE RECLUSÃO – CONDENADO REINCIDENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos tanto prova pericial quanto testemunhal confirmando que o recorrente conduziu veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, não há necessidade de demonstrar que ele não apresentava condições de dirigir.

O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato,
dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via
pública com concentração de álcool por litro de sangue maior do
que a admitida pelo tipo penal.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia ao acusado e se destinava ao comércio ilegal de drogas, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor ou em desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrado nos autos que o apelante perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas e que já foi condenado pela prática de crime doloso, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há
bis in idem
na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Embora o
quantum
de pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, considerando que o condenado é reincidente em crime doloso, é de rigor a fixação do regime de cumprimento mais gravoso.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de acusado reincidente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleiton de Paula Faria
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 0002207-08.2019.8.11.0039, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, impondo-lhe as penas privativas de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 7 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 666 dias-multa.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou inicialmente a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Alternativamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que embora seja reincidente, a condenação anterior não se refere a crimes de tráfico de drogas e, segundo o seu entendimento, somente poderia ser afastado o chamado tráfico privilegiado em caso de condenação anterior específica por crimes da lei de drogas. Ademais, haveria
bis in idem
na consideração da reincidência em crime doloso como circunstância agravante e, ao mesmo tempo, para impedir a aplicação do referido benefício.

Requereu ainda a absolvição pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, afirmando que embora tenha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, não existiriam provas de não tinha condições de conduzir a motocicleta, fato que impediria a condenação pelo referido crime de trânsito.

Finalmente, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando-se, inclusive, a detração do tempo de prisão preventiva, além da concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão (Id. 72608635).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 72608667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu
desprovimento
(Id. 77562995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados ao recorrente os seguintes delitos. Veja-se:

“
...
FATO 01
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que, no dia 23 de junho de 2019, por volta de 00h30min., na Rua Allan Kardec, esquina com a Rua Lourenço Peruchi, bairro Jardim Popular, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado
CLEITON DE PAULA FARIA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
conduziu o veículo automotor
do tipo motocicleta Honda Titan KS 125, de cor vermelha, sem placa,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO 02
:

Exsurge do procedimento investigativo, que, nas circunstâncias fáticas acima descritas, o implicado
CLEITON DE PAULA FARIA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
pilotou o veículo automotor acima descrito
, pondo em risco a segurança alheia.

FATO 03
:

Exsurge do procedimento policial que, no contexto fático supramencionado, o increpado
CLEITON DE PAULA FARIA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após
adquirir
e
receber
de maneira escusa,
transportou
na motocicleta retro descrita, para fins de mercancia, drogas, consistentes em 12 (doze) trouxinhas, contendo 8,90g. (oito gramas e noventa centigramas) de alcaloide de cocaína.

Além disso, logo após a detenção e o interrogatório policial do denunciado em sede policial (f. 18-20 do IP), na Rua Cuiabá, n.o 700, bairro Jardim Canaã, nesta cidade, o increpado supranominado
tinha em depósito
, para fins de mercantilização, 01 (uma) trouxinha, contendo 7,12g. (sete gramas e doze centigramas) da droga alcaloide de cocaína, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Toxicológico acostado as f. 61/62 do IP.

Ressai dos informes preliminares que, por ocasião dos fatos, uma guarnição da Policia Militar efetuava rondas preventivas pela Rua Rio Claro, nas adjacências da praça da Igreja Redonda quando se deparou com a motocicleta Honda Titan KS 125, de cor vermelha, sem placa, que possuía 03 (três) ocupantes.

Ato contínuo, o piloto, ora denunciado, ao avistar o carro policial, empreendeu fuga em alta velocidade, adentrando pelo canteiro da referida praça, ignorando as placas de sinalização, bem como os sinais luminosos, sonoros e verbais, vindos da equipe policial, pondo em risco a segurança de transeuntes e dos outros ocupantes do veículo.

Em passo seguinte, o implicado foi abordado pela guarnição militar somente na Rua Allan Kardec, momento em que o implicado perdeu o controle do veículo, e, ato continuo, todos os ocupantes se evadiram a pé do local, e, na ocasião, o increpado
CLEITON
, no intuito de se desvencilhar do involucro que transportava na motocicleta, que continha 12 (doze) porções de alcaloide de cocaína, o arremessou para debaixo do veículo que estava estacionado próximo ao local da queda, mas, na sequência, ele e os demais ocupantes foram contidos pelos patrulheiros.

Na sequência, os militares encontraram a porção jogada pelo denunciado e verificaram que ali havia substancia análoga à pasta-base de cocaína. Ao ser indagada a testemunha MATHEUS DOURADO SILVA acerca da proveniência da droga, esta relatou comprar entorpecentes com frequência do implicado
CLEITON
, e que tomou uma carona com este para ir embora, pois estavam no Bar do Batista.

(...)

Quando da abordagem, os policiais questionaram ao denunciado se ele fizera a ingestão de bebidas alcoólicas, ao que este respondeu afirmativamente, razão pela qual foi convidado pelos policiais militares a se submeter ao exame de alcoolemia, e, diante da resposta positiva, o aparelho apresentou o resultado de 0,48 miligramas por litro de ar alveolar, ou seja, acima do permissivo legal...”
(Id. 72587979 e Id. 72598880, pp. 1-2).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, impondo a magistrada sentenciante as penas privativas de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 7 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 666 dias-multa.

Nessa instância recursal, o apelante sustenta inicialmente a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Alternativamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que embora seja reincidente, a condenação anterior não se refere a crimes de tráfico de drogas e somente poderia ser afastado o chamado tráfico privilegiado em caso de condenação específica por crimes da lei de drogas. Ademais, haveria
bis in idem
na consideração da reincidência em crime doloso como circunstância agravante e, ao mesmo tempo, para impedir a aplicação do referido benefício.

Da mesma forma, requerer a sua absolvição pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, afirmando que, embora tenha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, não existiriam provas de que não tinha condições de conduzir a motocicleta, fato que, segundo o seu entendimento, impediria a condenação pelo referido crime de trânsito.

Finalmente, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando-se, inclusive, a detração do tempo de sua prisão preventiva, além da concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos recursais e, ao fazê-lo, entendo
não assistir razão ao recorrente
, devendo a sentença ser mantida incólume.

Diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há duvidas de que o apelante realmente praticou os delitos que lhe foram imputados na sentença condenatória, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a absolvição por ausência de provas ou mesmo a desclassificação do crime tráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Com efeito, a testemunha
Matheus Dourado Silva
, que estava na motocicleta junto com o apelante no momento da sua prisão em flagrante delito, ao ser inquirido nas duas fases da instrução processual, deixou claro que a droga apreendida realmente era do acusado e que ele traficava entorpecentes, tanto que já havia lhe vendido drogas anteriormente e naquele momento estavam se dirigindo para a residência do réu para buscar entorpecentes que pretendia comprar. Nesse sentido, colaciono os seguintes excertos das suas declarações prestadas em juízo:

“...conheço o Cleiton da rua, de boteco aí, ele tem um boteco ali, e mora ali, foi o seguinte, nós estávamos no Batista, eu fui no Batista, falei oh eu quero comprar uma droga, ele falou então você monta na moto, falou, lá em casa eu passo para você, eu encontrei ele no Bar do Batista, eu cheguei no Bar do Batista e o Cleiton estava lá, ele estava sozinho, eu vi ele sozinho, não tinha combinado, encontrei por um acaso mesmo, cheguei ali e falei que queria comprar uma barra de base, de pedra, vinte reais, aí ele pegou e falou assim, você mora perto da minha casa, eu queria comprar vinte reais de pedra, pasta-base de cocaína, ei eu peguei uma carona, falei então você me dá uma carona, você mora perto da minha casa, ele mora aqui no bar aqui, nesse bar alaranjado aqui, você me dá uma carona, eu peguei uma carona com ele (...) ai foi a hora que a polícia pegou nós, ele não chegou a vender, não chegou de passar nada para mim não, mas já estava combinado já, eu já tinha comprado droga dele antes, umas duas vezes já, pasta-base, ele vendia na casa dele, na casa, que no caso era do lado do bar, eu comprava geralmente lá no bar mesmo, eu comprei vinte reais (...) seria a terceira vez que eu iria comprar com ele, mas ei não deu certo (...) falei quero comprar um trem, ele falou só lá na minha casa, eu quero base, ele falou só na minha casa, falei então você me dá uma carona ai (...) essa Nayara nunca vi, só vi ela lá no bar do Batista, nem conheço (...) saiu correndo com a moto, aí a polícia pegou, nós caímos de moto no chão, a polícia abordou nós, aí perguntou de quem era a droga, eu não sabia que o Cleiton estava com essa droga, eu não vi ele arremessar essa droga para baixo do carro, ele foi submetido ao teste do bafômetro (...) eu já cheirei na casa dele, ele vendia lá também, numa sacolinha...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72608671).

Corroborando as declarações da citada testemunha, o policial militar Wérico Timm Torquato, quando ouvido em juízo, narrou o modo como ocorreu a apreensão das drogas e a prisão do agente, permitindo a conclusão segura de que o produto realmente pertencia ao recorrente e era destinado ao tráfico de entorpecentes, consoante se infere do depoimento abaixo reproduzido:

“...avistamos um veículo, moto com três ocupantes em atitude suspeita, quando a gente tentou fazer a abordagem no veículo o condutor saiu em alta velocidade, aí a gente fez o acompanhamento e ele tentando, ligando sirene, ligando giroflex, até mesmo por voz mandando o condutar parar, o mesmo não respeitou (...) ele entrou na praça da igreja, no meio da praça e aí umas duas esquinas, três esquinas fazendo o acompanhamento deles, ele perdeu o controle do veículo e caiu próximo ao portão de uma residência, na esquina, de imediato a gente, já estava próximo, ele tentaram fugir a pé, os três, de imediato foram contidos pela guarnição, ai nesse momento eu avistei o suspeito no caso, tentando jogar um invólucro branco que estava junto com ele, fizemos o procedimento de abordagem, bem como revista certinho, e ai conseguir localizar debaixo de um veículo que estava estacionado um invólucro que estava contendo aproximadamente umas 12 trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína (...) perguntamos para o suspeito se ele tinha feito uso de bebida alcóolica e o mesmo confirmou, fizemos ele, pedimos se ele concordava em fazer o teste do bafômetro, ele concordou de imediato, não lembro a quantidade mas deu acima do permitido (...) o Matheus Dourado informou que tinha, que estava na posse, acho que é Cleiton, que a droga não era dele, de nenhum dos dois que estavam de carona, sendo que a droga era do condutor, e ai o Matheus afirmou que de vez em quando ele comprava droga desse cidadão, o Claiton (...) ele mesmo já confirmou que ele tinha bebido, que ele tinha vindo do Bar do Batista, e os dois ocupantes estavam pegando carona com ele, mas deu para perceber o odor alcoólico já nele, o olho vermelho, essas características de embriaguez (...) o Cleiton na hora ele assumiu que era dele, ele assumiu, e o Matheus confirmou que comprava, diariamente não, mas constantemente comprava dele...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72608671).

Urge ressaltar que a testemunha Elisvaldo Duarte Gouveia, policial militar que também participou das diligências, ao ser inquirido em juízo, confirmou as declarações do seu colega de farda, deixando claro que o agente realmente portava a droga e conduziu a motocicleta após ingerir bebida alcóolica (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72608671).

Da mesma forma, o escrivão de polícia Hélio Aparecido da Silva, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou as diligências efetuadas após a prisão do apelante, inclusive a apreensão de objetos na sua residência que denotavam a prática de crimes previstos na lei de drogas, a exemplo de pratos com resquícios de cocaína e mais entorpecente (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72608671).

O recorrente, por sua vez, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, negou a prática do delito de tráfico de drogas, afirmando que o entorpecente apreendido na via pública não era seu e que acredita que o Matheus tenha lhe imputado o crime
“para se safar”
. Ademais, confessou ter bebido antes de pilotar a motocicleta e que realmente fugiu da polícia (termo de interrogatório, Id. 72607162, pp. 2-4).

Já em juízo, embora tenha voltado a negar a prática do crime de tráfico, apresentou versão diferente, afirmando que a droga era sua, mas se destinava ao seu uso pessoal. Em relação à embriaguez, aduziu que tinha bebido somente durante a manhã na sua residência (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 72608671).

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que as versões apresentadas pelo recorrente não encontram respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, não havendo como aceitar as teses de que simplesmente não era proprietário da droga ou mesmo que portava as diversas porções de entorpecente para o seu próprio uso.

Necessário aduzir que o entorpecente estava dividido em diversas porções, próprias para a comercialização, e de acordo com as informações constantes nos autos o réu estava se dirigindo para a sua residência, na companhia de um usuário de drogas, para entregar a ele certo entorpecente, após combinar a venda da droga no “Bar do Batista”.

Inclusive, na sua residência foram encontrados mais entorpecentes, papeis já cortados para a embalagem de drogas e pratos com resquícios de cocaína, aparentemente utilizados para o manejo dos produtos ilícitos.

Ademais, as versões apresentadas pelo apelante são contraditórias entre si e não se sustentam, pois na fase policial ele aduziu que a droga não era sua e provavelmente seria de uma das pessoas que ocupavam a garupa da sua motocicleta, enquanto em juízo ele confirmou que a droga estava na sua posse, embora sustente que o entorpecente se destinava ao seu próprio uso.

Acerca da tipificação penal da conduta, insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente e as circunstâncias em que se deu a apreensão, além das declarações da testemunha Matheus, que nas duas fases da instrução confirmou que o recorrente é traficante e reiteradamente lhe vende drogas, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação ao delito de trânsito, além das declarações das testemunhas e da confissão do apelante, urge consignar que o acusado realizou o exame de alcoolemia no sopro após a abordagem policial (bafômetro), momento em que o aparelho detectou o valor de 0,48mg/L (Id. 72607175, p. 3).

Assim, tendo em vista que o art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a conduta poderá ser comprovada por concentração de álcool igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, não há falar em ausência de prova no caso em tela.

As alegações de que o agente tinha plena condição de conduzir o veículo, embora tivesse ingerido bebida alcoólica, são totalmente insubsistentes e não guardam pertinência com o caso em análise, inclusive porque o acusado, embriagado, conduzia o veículo com mais 2 passageiros, sem capacetes, foragiu da polícia para tentar evitar a abordagem e sofreu queda ao passar sobre uma praça, local este não destinado ao tráfico de veículos automotores. Logo, sustentar que ele estava em plenas condições de dirigir é um verdadeiro despropósito.

Ademais, ainda que o contexto fático demonstrasse a eventual condução normal do veículo, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que dirigir veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal permitido configura o referido crime, independentemente de a conduta oferecer risco efetivo para os usuários da via pública, pois o delito é de perigo abstrato, que não exige prova da efetiva exposição do bem jurídico a risco concreto, conforme se extrai dos seguintes julgados.
In verbis
:

“
...EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.705/2008). ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA PELA NÃO DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO DA PACIENTE QUE TERIA
COLOCADO EM
RISCO
A SEGURANÇA VIÁRIA. APONTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL PELA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERIGO
CONCRETO QUE TERIA DECORRIDO DA CONDUTA DA ACUSADA.
DESNECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. CRIME DE
PERIGO

ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato,
dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via
pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do
que a admitida pelo tipo penal
. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia ofertada pelo Ministério Público, a paciente estaria conduzindo veículo automotor em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas, qual seja, 8,6 dg/l, fato que se amolda, num primeiro momento, ao tipo do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o pleito de trancamento da
ação penal. 3. Habeas corpus não conhecido...”
(STJ,
HC
247993, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 25.9.2012, destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. DELITO DE TRÂNSITO PRATICADO APÓS A LEI N.o 11.705/2008 E ANTES DA LEI N.o 12.760/2012.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A 6 DG. VERIFICAÇÃO POR BAFÔMETRO. FATO TÍPICO
. PRESENTE JUSTA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradamente, que o crime do art. 306 do Código de Trânsito, praticado após a alteração procedida pela Lei n. 11.705/2008 e antes do advento da Lei n. 12.760/2012, como na hipótese, é de perigo abstrato.
É desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta e basta, para tanto, a constatação de que o réu conduzia automóvel, em via pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue, o que equivale a 0,3 mg por litro de ar expelido dos pulmões, aferida por meio de etilômetro.
2. Considerando que o recorrido foi submetido a teste de aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) e que o acórdão recorrido traz indícios concretos de que o réu foi flagrado dirigindo veículo automotor com concentração de álcool igual a 0,41 mg de ar expelido pelos pulmões – valor esse superior ao que a lei permite –, não se pode falar em ausência de justa causa para a persecução penal do crime de embriaguez ao volante. 3. Recurso especial provido para, afastada a atipicidade da conduta do recorrido, determinar o prosseguimento da ação penal...”
(STJ, REsp. 1.582.413, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 7.4.2016, destaquei).

Assim, diante da argumentação sobredita, ficam afastadas as teses defensivas que pretendiam a absolvição do agente em relação ao delito de trânsito e a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para uso próprio, já que tanto a materialidade quanto a autoria das citadas infrações penais foram comprovadas nos autos, conforme bem exposto na sentença condenatória.

De maneira subsidiária, o recorrente pugnou pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que ele preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, inclusive porque a reincidência citada pela magistrada se referiria a delito não previsto na Lei de Drogas, assim, a mera reiteração delitiva em crime diverso, segundo o seu entendimento, não seria suficiente para impedir a aplicação da causa da diminuição de pena.

Sobre o tema, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(grifos nossos).

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz uma análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão, já apontadas anteriormente de forma exaustiva, não deixam dúvidas de que ele praticava o tráfico de drogas reiteradamente, inclusive, já teria vendido entorpecentes para a testemunha Matheus em outras oportunidades.

Desta feita, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que não existissem elementos da recente prática reiterada de outros delitos, conforme exposto na sentença condenatória, o apelante é reincidente em crime doloso, fato que, por si só, já impede o deferimento do benefício, não havendo necessidade de que a infração penal anterior estivesse prevista na Lei de Drogas, pois o dispositivo legal menciona apenas a reincidência genérica, bastando a prática do tráfico após a condenação por qualquer outro crime doloso para o afastamento do chamado tráfico privilegiado.

Continuando a sua insurgência, a defesa aduz que haveria
bis in idem
na utilização da mesma condenação para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e para o afastamento da causa de aumento prevista no citado § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, a referida tese não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico e, inclusive, é reiteradamente afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que não há
bis in idem
na exasperação da pena em razão da reincidência ou dos maus antecedentes do agente e do afastamento do benefício do tráfico privilegiado pela utilização da reincidência em ambas as etapas da dosimetria. Veja-se:

“...AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE, TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
A tese trazida na impetração, de que haveria bis in idem em razão da exasperação da pena-base e da negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, pela utilização da reincidência em ambas etapas, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes
. 2. Agravo regimental improvido...”
(AgRg no
HC
573.574/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a turma, julgado em 8.9.2020, destaquei).

“...AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (16,100KG DE MACONHA E 56 COMPRIMIDOS DE ECSTASY) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. PLEITO PELA MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PEDIDO ABSOLUTÓRIO NO TOCANTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
5. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados. 6. Agravo regimental desprovido...”
(AgRg no REsp 1869383/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a turma, julgado em 25.8.2020, destaquei).

A defesa requer ainda a concessão do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, aduzindo que a magistrada fixou o regime mais gravoso sem fundamentar adequadamente a medida e sem considerar a detração do tempo de prisão provisória do apelante.

Urge ressaltar que, ainda que a pena privativa de liberdade final infligida tenha sido fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, é evidente que a reincidência do agente torna cogente a aplicação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, haja vista a insuficiência das medidas mais brandas para a consecução das finalidades da pena.

Em relação ao pedido de modificação do regime inicial em razão da detração, ressalto que o acusado foi preso em flagrante delito em 23 de junho de 2019 (auto de prisão em flagrante, Id. 72598893. P. 2) e a sentença foi prolatada em 28 de abril de 2020 (Id. 72608929, p. 2), de modo que o recorrente permaneceu segregado preventivamente por pouco mais de 10 meses entre esses dois momentos.

Assim, considerando a fixação da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, ainda que fosse realizada a detração do tempo de prisão preventiva, restariam mais de 5 anos de pena a ser cumprida, cujo
quantum
, considerando a reincidência, ainda imporia a fixação do regime prisional fechado, motivo pelo qual não há falar em modificação do regime.

Saliento que a consideração acerca do período em que o recorrente permaneceu segregado cautelarmente deverá ser feita pelo juízo das execuções penais, quando da avaliação do requisito objetivo para a progressão de regime.

Finalmente, o acusado assevera não estarem presentes os requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva, que foi mantida, segundo os seus argumentos, unicamente em razão da gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas, pois inexistiria risco à ordem pública ou outro motivo para a sua constrição, inclusive porque tem endereço certo onde pode ser encontrado a qualquer momento.

Sobre o tema, conforme já consignei quando do exame da liminar pleiteada (Id. 73960967), o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 23.6.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, capitulado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além de uma contravenção penal.

O referido flagrante foi convertido em prisão preventiva, ao argumento que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, além da reincidência e dos maus antecedentes do recorrente, que demonstrariam a sua reiteração na prática de crimes. Veja-se:

“...Portanto, as repercussões na sociedade local são de natureza grave, de tal sorte que a permanência do requerido em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e insegurança. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infração penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de convivência e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

De mais a mais, o increpado possui inúmeros registros criminais em seu desfavor, como, por exemplo, as ações penais tombadas sob os números 235-30.2013.811.0098, 384-26.2013.811.0098, 666-47.2013.811.0039, 2289-78.2015.811.0039, 1386-09.2016.811.0039, 2285-07.2016.811.0039, 109-21.2017.811.0039 e 1975-30.2018.811.0039.

Em sendo assim, denota-se através do exame do registro de antecedentes criminais do increpado que o mesmo adotou a prática de crimes como estilo de vida, sendo certo que sua liberdade no presente momento colocará em risco a integridade do tecido social...”
(Id. 72604729, p. 3, grifo no original).

Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos dois crimes sobreditos (e absolvição em relação à contravenção penal), impondo-se ao recorrente as penas 6 anos e 8 meses de reclusão, e 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, ocasião em que a magistrada manteve a prisão preventiva, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa do apelante, verifico que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Conforme ressaltado anteriormente, o paciente foi condenado por transportar e manter em depósito certa quantidade de entorpecente destinado ao tráfico de drogas, além de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, e foi reconhecido na decisão que ele possui maus antecedentes criminais e é reincidente em crime doloso, de modo que, não obstante a fixação de pena em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, é de rigor a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da fundamentação exposta alhures.

Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público nas suas contrarrazões recursais, o apelante possui péssimos antecedentes criminais e é reincidente em crime doloso, tanto que houve a regressão de regime no processo executivo de pena que era cumprida no momento da prática do crime analisado no presente recurso. Veja-se:

“...Segundo se abstrai dos autos, a manutenção da segregação do referido apelante pelo Juízo a quo lastreou-se na manutenção dos pressupostos delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange a necessidade de resguardo da garantia da
ordem pública
, notadamente quanto a reiteração delitiva, pois, de se ver que o sentenciado possui uma ficha criminal vasta, estando, inclusive, em cumprimento de pena nos autos do
Processo de Execução de Pena pelo sistema SEEU no 0002094- 59.2016.8.11.0039
, em trâmite nesta comarca de São José dos Quatro Marcos.

Apesar de o recorrente ter sido devidamente advertido e cientificado pelo Estado-Juiz na audiência admonitória ocorrida em 17/10/2016 das condições do regime aberto, conforme andamento processual da guia de execução acima mencionada, antes mesmo do cumprimento integral de sua pena praticou o novo fato delituoso, dos quais destacam o
art. 306, caput, c/c § 1°, inciso 1, da Lei n.° 9.503/97 — Código de Transito Brasileiro (FATO 01), art. 34 do Decreto-Lei n.° 3.688/41 —Lei de Contravenções Penais (FATO 02), c/c art. 70 do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (FATO 03)
, no qual foi condenado por 02 (dois) deles, demonstrando, assim, seu comportamento denotador de periculosidade social e descaso para com as condições do seu regime de cumprimento de pena, ainda que brandas...”
(Id. 72608667, p. 4).

Logo, a manutenção da segregação cautelar do recorrente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008, destaquei).

Além do mais, conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação das custódias cautelares, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente, especialmente no caso de reincidente em crime doloso. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Diante do contexto apresentado, entendo que os antecedentes do agente já demonstrariam, por si sós, a periculosidade do recorrente e a probabilidade de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção da prisão preventiva.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante, com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 11.2.2020 – destaquei).

Assim, entendo que o ato judicial não padece de ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Destarte, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva, as eventuais condições pessoais favoráveis alegadas nas razões recursais

deixam de ser elementos suficientes que justificam, por si só, a liberdade do beneficiário, mesmo porque foram afastadas pelos seus maus antecedentes.

Finalmente, urge ressalta que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que a magistrada, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014) – destaquei.

Logo, diante da fundamentação sobredita, fica inalterada a decisão prolatada em sede de liminar, mantendo-se a prisão preventiva do recorrente
Cleiton de Paula Faria
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021